Tribunal: TJMT
Processo: 0006841-27.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006841-27.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GIOVANNA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 993.632.911-20 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), GIOVANNA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 993.632.911-20 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0006841-27.2016.8.11.0015

Origem:

6° Vara Cível da Comarca de Sinop

Recorrente(s):

GIOVANNA CARVALHO DE SOUZA

MUNICIPIO DE SINOP

Recorrido(s):

GIOVANNA CARVALHO DE SOUZA

MUNICIPIO DE SINOP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

EMENTA

INCONSTICUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 568/99 E 663/01 – AFASTADA.
O simples fato de alegar ausência de dotação orçamentária, sem prova alguma, não é suficiente a acoimar de inconstitucional lei municipal, bem como, pelos precedentes já julgados pelo TJMT. Inconstitucionalidade rejeitada.
MÉRITO RECURSAL – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO AO DIREITO DE FUNDO – VALORES AGREGADOS DO ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DEVEM SER CONSIDERADOS NO MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO –
O direito de fundo não prescreve, prescrevendo apenas os direitos financeiros dali decorrentes, de modo, que os percentuais de 2% decorrentes das Lei 568/99 e 663/01 devem ser aplicados ano a ano, de onde, quando da implantação, já deverá ser feita a implantação com o valor devidamente agregado, com efeitos financeiros a partir do momento em que não alcançado pela prescrição.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REFORMADA.
Em se tratando de valores que podem ser apurados de forma aritmética, cabe ao autor / exequente apresentar os cálculos dentro do que determinado pelo magistrado.

RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos aviados por
GIOVANNA CARVALHO DE SOUZA

e MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença que concedeu parte dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Pugna em sede de recurso A AUTORA que seja reconhecida a aplicação já do índice acumulado em 2% a partir de 08 de FEVEREIRO de 2011, observando que entrou em exercício em 11/03/2010, trazendo ainda considerações acerca da não ocorrência da prescrição do direito.

E o Município em seu recurso aponta que as Leis 568/99 e 663/01 são inconstitucionais pela ausência de dotação orçamentária, o que, invariavelmente acarretaria a improcedência dos pleitos da demanda e acarretaria ainda a ausência de honorários em favor do advogado da autora.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora, refutando o recurso da parte adversa.

Como o processo tramitava na vara comum e foi declinado para a TRU, a Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer, opinando pela sua não intervenção (ID 1944204).

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção, nos moldes do OFÍCIO 85/2017 – CPC-NFDTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

As arguições de inconstitucionalidade das Leis 568/99 e 663/01 devem ser rechaçadas, visto que, o Município apenas alega sem nenhuma comprovação acerca de ausência de dotação orçamentária, de onde ainda se não tinha dotação orçamentária porque editou tais leis?

Ademais,
registro que tal assunto já foi decidido pelo TJMT nos autos:

a) Apelação Cível / Reexame Necessário 11357/2013, julgado em data de 22/10/2013, cujo relator foi o Desembargador José Zuquim;

b) Reexame Necessário 111835/2016, julgado em 11/06/2018, tendo como relatora a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo;

E, em ambos os feitos acima mencionados foram decididos que inexiste a alegada inconstitucionalidade.

Desta feita, somente de se concluir que o recurso do Município de Sinop, deve ser improvido.

Em relação ao recurso da parte autora, calha a verificação dos termos da sentença, de onde, pela redação final do dispositivo dá a entender que a aplicação do direito da autora em relação à incidência do adicional de antiguidade e merecimento da Lei 568/99 alterada pela Lei 663/01 somente iniciaria a
incidir a partir da data de 05/2011
, sem ser aplicada a aglutinação anual de 2% relativos aos anos anteriores.

Entendo que a pretensão relativa ao fundo de direito
não sofre a prescrição, na via de incorporação ao vencimento, de onde a prescrição teria apenas em relação AOS EFEITOS FINANCEIROS
, não glosando do autor a contagem do percentual ano a ano até a data limite da prescrição e a partir do momento em que se implantar, deve ser implantado no índice acumulado no período já decorrido, sendo que uma coisa são os efeitos financeiros pretéritos e outra coisa são os efeitos financeiros posteriores, como se registra neste momento.

A questão aqui a ser solucionada é se o início da contagem dos 2% ao ano será a partir da data fixada na sentença ou se esta pode ser em momento anterior.

Entendo que o fundo de direito cumulativo ao longo dos anos este não se perde e não há que se falar em prescrição quinquenária, como reconhecido na sentença, de onde, deve sim se considerado todo o período aquisitivo até o ano de 2012, e no momento da implantação ser aplicado o percentual devidamente acumulado, sob pena de continuar o Município de Sinop a se enriquecer de forma ilícita.

E assim o fazendo, tem-se que o percentual por cada ano trabalhado é de 2% em relação ao adicional de antiguidade e merecimento, nos moldes do delimitado pelo artigo 8o, I da Lei 663/01 que alterou a redação do artigo 17, § 6o, I da Lei 568/99, alcançando-se desde março/2010 (um ano de efetivo exercício) até 08/02/2011 o percentual
acumulado de 2%, sendo que, no momento da implantação datada de 08/02/2011, deverá ser implantado este índice de imediato.

Tal questão já foi devidamente enfrentada ainda pelo TJMT no Reexame Necessário 24828/2018, julgado em data de 03/12/2018, tendo como relatora a Desembargadora Maria Erotides Kneip, na 1a Câmara de Direito Público e Coletivo.

Outro ponto que deve ser observado é que, esta ação protraiu no tempo, de onde, ainda no curso da mesma outros percentuais cumulativos vieram a ocorrer, de onde, é inafastável a omissão de tal ponto, sendo, em verdade uma consequência, no caso de prestações de trato sucessivo, cabendo a devida atualização ano a ano em relação ao percentual de 2%, em favor do autor
, anotando que este direito deverá ser considerado até o momento da edição da LEI MUNICIPAL 1737 de 23/11/2012, QUE REVOGOU INTEGRALMENTE A DISPOSIÇÃO DA LEI 568/99, ENCERRANDO-SE NESTE MOMENTO QUALQUER PRETENSÃO DO AUTOR.

Em relação à determinação de liquidação na sentença, registro que, o feito veio declinado da Vara de Fazenda Comum, via TJMT para os Juizados Especiais, de onde nos Juizados Especiais não se visualiza a possibilidade de liquidação de sentença, cabendo à parte autora apresentar os valores devidos, com os índices e marcos corretos, sendo mero cálculo aritmético para a devida execução, merecendo a alteração da sentença neste ponto.

ISTO POSTO
, conheço ambos os recursos e no mérito:

I)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Município de Sinop;

II)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado pela parte autora para:

a)
Reconhecer o direito da parte autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da Lei 568/99, com as alterações feitas pela Lei 663/2001,
já com PERCENTUAL ACUMULADO DE 2% na data de 08/02/2011 (2% a cada ano agregado), ATÉ A EDIÇÃO DA LEI 1737 de 23/11/2012, QUE REVOGOU A LEI 568/99, ENCERRANDO O DIREITO ATÉ ENTÃO GARANTIDO;

b)
Alterar ainda a forma de execução do julgado, não sendo na forma de liquidação e sim pela mera apresentação de cálculo aritmético / execução de sentença a ser apresentado pela parte exequente / autora;

Diante do resultado do julgamento do recurso da parte autora, com o acolhimento parcial do pleito,
deixo de condená-la ao pagamento das custas processuais ou ainda em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Em relação ao Município de Sinop, o mesmo é isento do pagamento das custas processuais, porém, diante de sua sucumbência, nos moldes da Lei 9099/95, arbitro o valor dos honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da condenação dos valores devidos, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020